Tribunal: STF
Processo: AI 90038
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDOMINIO. DIREITO DE PREFERENCIA.
-O PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 515 DO C.P.C. PERMITE QUE, EM APELAÇÃO, SE
ACOLHA DEFESA OUTRA DO RÉU QUE NÃO A ACOLHIDA PELA SENTENÇA.
-APLICAÇÃO DA SÚMULA 400 QUANTO A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ARTIGO 284 DO C.P.C.
-DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO COM A OBSERVANCIA DA
EXIGÊNCIA DO ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO, QUE EXIGE QUE O
REPOSITORIO CITADO SEJA OFICIAL DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE OU
AUTORIZADO POR ELA, NO TOCANTE A SEUS ARESTOS OU A DE OUTROS
TRIBUNAIS, OU, ENTÃO, QUE SE JUNTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CERTIDÃO OU COPIA AUTENTICADA DO PRÓPRIO ACÓRDÃO TRAZIDO A
CONFRONTO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.